Tribunal: TJBA
Processo: 8076946-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076946-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO FREITAS LIMA SANTIAGO

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

AGRAVADO: CAROLINE BACELAR SANTIAGO

Advogado(s)
:
CLARISSA SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE
. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LIMITADA A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

8076946-22.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

CAROLINE BACELAR SANTIAGO

e, Agravad
o
,
HUMBERTO FREITAS LIMA SANTIAGO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
, nos termos do voto condutor.